Tribunal: TJSP
Processo: 2258110-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III do CPC – Recurso do agravante – Possibilidade – Alegação de impenhorabilidade de bem imóvel - Questão de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição - A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não se sujeita à preclusão - Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III do CPC – Recurso do agravante – Possibilidade – Alegação de impenhorabilidade de bem imóvel - Questão de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição - A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não se sujeita à preclusão - Decisão reformada - Recurso provido.